Tribunal: STF
Processo: MS 37128
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito processual civil. Mandado de segurança. Impetração contra ato normativo de caráter geral e abstrato.
1. A impetração se volta contra ato normativo de caráter geral e abstrato (Medida Provisória nº 944/2020), por meio do qual o Presidente da República instituiu o “Programa Emergencial de Suporte a Empregos” .
2. Não é cabível mandado de segurança contra lei em tese (Súmula 266/STF), entendida a lei em sentido material, compreendendo qualquer ato normativo de caráter geral e abstrato. 
3. Mandado de segurança a que se nega seguimento.
    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por pessoa jurídica contra ato do Presidente da República, consistente na edição da Medida Provisória nº 944/2020. 
    2. O impetrante esclarece que o Presidente da República editou a Medida Provisória nº 944/2020 com o intuito de atenuar os impactos econômicos da pandemia do novo coronavírus sobre o setor produtivo. Anota que o ato instituiu o “Programa Emergencial de Suporte a Empregos”, tendo regulamentado a concessão de empréstimos subsidiados, para viabilizar o pagamento da folha de salários das empresas e resguardar os postos de trabalho em risco.
    3. Alega que o art. 6º, §§ 1º e 2º, da Medida Provisória nº 944/2020, dispensa a apresentação de uma série de certidões negativas de débitos para a contratação das operações de crédito. Observa, porém, que o art. 6º, §3º, do ato, impede a concessão de empréstimos às pessoas jurídicas em débito com o sistema de Seguridade Social. Sustenta que o tratamento dado a esses devedores viola o princípio da igualdade, na medida em que todas as empresas em débito com o Poder Público sofrem com os efeitos da crise sanitária. Afirma afronta à dignidade da pessoa humana, em razão do obstáculo imposto à manutenção dos empregos.
    4. Requer, liminarmente, a flexibilização do disposto no art. 6º, § 3º, da Medida Provisória nº 944/2020. No mérito, requer a confirmação da cautelar.
    5. É o relatório. Decido. 
    6. Dispenso as informações, por considerar o feito suficientemente instruído, bem como o parecer ministerial, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, p. único).
    7. Analisando as razões trazidas na petição inicial, verifico que a presente impetração está dirigida contra o art. 6º, § 3º, da Medida Provisória nº 944/2020. O impetrante questiona a constitucionalidade do dispositivo, que manteve a exigência de regularidade com a Seguridade Social para fins de obtenção de crédito subsidiado, apesar de outras certidões negativas de débito com o Poder Público terem sido dispensadas. Em nenhuma passagem, porém, alega ou comprova a ocorrência de qualquer lesão ou ameaça de lesão à sua esfera de interesses em razão da aplicação da norma.
    8. Considerando ter sido impetrado diretamente contra o ato normativo e não contra eventuais efeitos concretos dele decorrentes, o presente mandado de segurança é manifestamente incabível. Nessa linha, o entendimento consolidado na Súmula nº 266, deste Supremo Tribunal Federal, quanto à impossibilidade de impugnação de atos normativos na via mandamental. In verbis:
    Súmula 266/STF: 
    “Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”. 
    9. A “lei em tese” a que se refere a súmula não é propriamente a lei em sua acepção formal, mas em sentido material, o que abrange outros atos normativos, desde que possuam caráter geral e abstrato, como as medidas provisórias. Confiram-se os seguintes julgados:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. MEDIDA PROVISÓRIA. REFORMA DO ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. GENERALIDADE, ABSTRAÇÃO E IMPESSOALIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS CONCRETOS. LEI EM TESE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 266 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PEDIDO DE TUTELA DE DIREITOS OBJETIVOS. INVIABILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A lei em tese, como norma abstrata de conduta, não lesa qualquer direito individual, razão pela qual, na forma da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, não é passível de impugnação por mandado de segurança. 2. O mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes: MS 32.809 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.10.2014; MS 25.456 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 09.12.2005. 3. O cidadão que pretende defender supostas garantias constitucionais da categoria dos estudantes não ostenta legitimidade ativa ad causam para impetrar mandado de segurança individual, visto que o direito líquido e certo se refere não a um direito objetivo de classe, pessoa jurídica, órgão ou ente alheios, mas, sim, a um direito subjetivo de titularidade de quem o invoca. Precedente do Plenário: MS 23.914 AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 24.08.2001. 4. In casu, a Medida Provisória 746/2016, ao propor mudanças no currículo escolar do Ensino Médio no Brasil, fixou, por norma geral, impessoal e abstrata, a procedimentalização da reforma de políticas de ensino e os efeitos mediatos dela decorrentes. 5. A norma impugnada, de alcance genérico, torna as eventuais ofensas ao impetrante meramente indiretas, descaracterizando coação possível de ser amparada pela via do mandado de segurança. 6. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.” (MS 34.432 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, j. Em 07.03.2017. DJe em 23.03.2017) 
    “E M E N T A: MEDIDA PROVISÓRIA - ATO EM TESE - INVIABILIDADE DE IMPUGNAÇÃO MEDIANTE AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 266/STF) - A QUESTÃO DA EXCLUSÃO DISCRIMINATÓRIA DE BENEFÍCIO - ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA - O PROBLEMA DA INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO PARCIAL - SOLUÇÕES POSSÍVEIS - EXTENSÃO JURISDICIONAL DA VANTAGEM NÃO CONCEDIDA - ANÁLISE DO TEMA NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Não se revelam sindicáveis, pela via jurídico-processual do mandado de segurança, os atos em tese, assim considerados aqueles - como as leis ou os seus equivalentes constitucionais - que dispõem sobre situações gerais e impessoais, que têm alcance genérico e que disciplinam hipóteses neles abstratamente previstas. Súmula 266/STF. Precedentes. - O mandado de segurança não se qualifica como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, não podendo ser utilizado, em conseqüência, como instrumento de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral. Precedentes. - Exclusão de benefício, com ofensa ao postulado da isonomia: mecanismos destinados a viabilizar a resolução do conflito resultante de situação configuradora de omissão parcial imputável ao Poder Público. Análise das possíveis soluções jurídicas.” (MS 23.809 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 01.03.2001, DJ em 06.04.2001) 
    10. Diante do exposto, com base no art. 205, do RI/STF, dada a evidente inadequação da via processual, nego seguimento ao writ. Custas pela impetrante. Sem honorários (art. 25, da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 15 de maio de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator